Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há contradição em face do valor probatório decisivo à palavra da vítima, mesmo diante de incongruências relevantes em seus depoimentos e da ausência de elementos que os corroborem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta contradição, pois ficou devidamente fundamentada a materialidade e autoria do crime, uma vez que a palavra da vítima restou devidamente corroborada pelos depoimentos de sua genitora, do policial e das menores ouvidas, bem como por laudo de informática.
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é a contradição interna, ou seja, aquela que ocorre quando há incongruência lógica entre os fundamentos apresentados e o dispositivo da decisão, comprometendo a coerência do raciocínio jurídico desenvolvido, situação inocorrente no caso.
5. Não merece acolhida os Embargos de Declaração quando, sob o pretexto de contradição, pretende o embargante uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já suficientemente analisada e decidida pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.